Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DEBILITADO E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196, DA CF). DEVER DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERARDO MONTEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF nos autos do PJe no 0754440-50.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que o Distrito Federal fornecesse transporte adequado para realização de sessões de hemodiálise. O agravante sustenta que não tem condições de utilizar o transporte público como meio de locomoção, pois, além de ser paciente renal crônico em estágio avançado, apresenta diagnóstico de hipertensão, diabetes e cardiopatia.
2. Recurso tempestivo e isento de preparo. Liminar deferida (ID 30124071). Sem contrarrazões (ID 31027104). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária por restar comprovado o estado de hipossuficiência econômica do agravante.
3. Para concessão da antecipação provisória da tutela faz-se necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil reparação.
4. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
5. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida do agravante, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade.
6. Consta nos autos de origem relatório médico (ID 105768614 do processo no 0754440-50) que atesta a necessidade de o paciente realizar tratamento de hemodiálise três vezes por semana, em razão de ser portador de insuficiência renal em estágio avançado, necessitando do tratamento dialítico para manutenção da vida por tempo permanente ou até realização de um transplante renal. Atesta, ainda, que o paciente apresenta quadro de hipotensão arterial, fraqueza generalizada, quedas da própria altura, decorrentes das sessões de hemodiálise. Solicita transporte para que o paciente compareça às sessões de terapia renal substitutiva.
7. Ademais, consta nos autos o ofício 5371 (página 29 dos autos), da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, solicitando à Superintendência da Região de Saúde Centro-Sul o fornecimento de serviço de transporte para o agravante em razão da necessidade de hemodiálise.
8. Considerando as circunstâncias do caso concreto, aliados ao fato de o agravante ser, na forma da lei, pessoa idosa, com mais de 60 anos de idade, e hipossuficiente, resta configurada a inviabilidade de utilização de transporte público para a realização do tratamento.
9. Com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, presente a existência do risco de dano de difícil reparação.
10. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a liminar deferida, para determinar que o agravado forneça ao agravante o transporte de sua residência até a clínica credenciada ao SUS, conforme informado na inicial, para que o agravante possa dar continuidade ao seu tratamento de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas. Isento de custas. Sem honorários ante o provimento do Agravo.